Tribunal: TJES
Processo: 5016984-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016984-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS DE OLIVEIRA DOMICIANO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA EM RAZÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO DE PESQUISA SISBAJUD PARA APURAÇÃO DE ATIVOS DO
DE CUJUS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de inventário, revogou o benefício da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de realização de pesquisa via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a revogação da gratuidade de justiça com base na existência de saldo financeiro no acervo hereditário; (ii) estabelecer se é cabível a utilização do sistema SISBAJUD para apurar a existência de ativos financeiros em nome do falecido, no contexto do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça, no âmbito de inventário, deve ser apreciada à luz da situação patrimonial do espólio, e não da condição econômica individual de cada herdeiro ou da representação pela Defensoria Pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A existência de recursos financeiros elevados em conta bancária vinculada ao espólio evidencia a suficiência patrimonial para arcar com as custas, justificando a manutenção da revogação da gratuidade, especialmente diante da possibilidade de pagamento ao final do processo.

5. A pesquisa via SISBAJUD constitui meio eficaz e proporcional de apuração do acervo patrimonial do falecido, instrumento necessário à correta formação do monte partilhável, não havendo óbice legal à sua utilização pelo juízo, sobretudo diante do princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

7. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A análise da hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade de justiça em ações de inventário, deve considerar a situação econômica do espólio, e não a dos herdeiros individualmente.

2. É admissível a realização de pesquisa via SISBAJUD para identificação de ativos financeiros em nome do falecido, como meio legítimo de apuração do patrimônio a ser inventariado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 618, I, e 660, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0714559-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 17.07.2024; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.230795-9/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 18.04.2024; TJ-RJ, AI nº 0080413-29.2022.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 02.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e, ainda, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcos de Oliveira Domiciano contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital nos autos da ação de inventário dos bens deixados por João Geraldo Domiciano, na qual o Magistrado de origem revogou a gratuidade de justiça e negou o pedido de pesquisa via SISBAJUD.

Nas razões recursais de id. 16368117, o agravante sustenta, em síntese, que a) a atuação da Defensoria Pública pressupõe a hipossuficiência do assistido; b) o valor de R$ 39.820,48 utilizado como fundamento para a revogação do benefício é isento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), sendo contraditório que o mesmo valor seja considerado suficiente para revogar o benefício da gratuidade de justiça; c) a pesquisa SISBAJUD é uma medida útil para a celeridade processual, e o Poder Judiciário, em atenção ao princípio da cooperação, deve utilizar os sistemas eletrônicos para obter informações que a parte não tem meios de obter por conta própria; d) existe risco de dano grave ou de difícil reparação ao processo e ao agravante caso a decisão seja mantida. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 16467694)

Sem contrarrazões.

Agravo interno interposto por Marcos de Oliveira Domiciano no id. 16722959.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão nos autos da ação de inventário dos bens deixados por João Geraldo Domiciano, na qual o Magistrado de origem revogou a gratuidade de justiça e negou o pedido de pesquisa via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a) a atuação da Defensoria Pública pressupõe a hipossuficiência do assistido; b) o valor de R$ 39.820,48 utilizado como fundamento para a revogação do benefício é isento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), sendo contraditório que o mesmo valor seja considerado suficiente para revogar o benefício da gratuidade de justiça; c) a pesquisa SISBAJUD é uma medida útil para a celeridade processual, e o Poder Judiciário, em atenção ao princípio da cooperação, deve utilizar os sistemas eletrônicos para obter informações que a parte não tem meios de obter por conta própria; d) existe risco de dano grave ou de difícil reparação ao processo e ao agravante caso a decisão seja mantida.

Quanto à revogação da gratuidade de justiça, a decisão de primeira instância deve ser mantida. Isto porque, em ações de inventário, a análise da capacidade econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça deve ser feita diante do acervo hereditário e não da condição econômica pessoal de cada herdeiro, de forma que a representação da parte pela Defensoria Pública não se mostra incompatível com o indeferimento do benefício da gratuidade.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA . POSSIBILIDADE DO ESPÓLIO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS. 1. Na ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais . Portanto, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio e não em relação aos herdeiros de forma individualizada. Precedentes. 2. Verifica-se que, no caso sob exame, o espólio possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais, tendo em vista o acervo patrimonial que integra o feito, tais como bens imóveis e móveis, além de ativos financeiros depositados em conta corrente . Mantém-se, portanto, o indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07145591220248070000 1895616, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

No caso em tela, resta evidenciada a liquidez do espólio diante do saldo existente na conta do falecido que, segundo afirmou o próprio recorrente, é de
R$ 39.820,48 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e oito centavos),
não havendo que se falar em prejuízo, uma vez que o magistrado facultou o pagamento das custas do processo ao final.

Já quanto ao pedido de pesquisa via SISBAJUD a fim de verificar o saldo bancário deixado pelo falecido, a decisão merece reforma. A ação de inventário tem por objetivo o levantamento e a descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data do seu óbito. Para tal finalidade, a pesquisa Sisbajud para a apuração de saldo existente em nome do falecido na data do óbito é um meio eficaz de apuração do acervo hereditário. Há que se destacar que o uso do sistema eletrônico pelo Poder Judiciário está alinhado com o princípio da cooperação, conforme estabelecido no art. 6º do CPC, que impõe aos sujeitos do processo a obrigação de cooperarem entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e célere.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - MONTE PARTILHÁVEL - PESQUISA DE BENS - SISTEMAS CONVENIADOS SISBAJUD E RENAJUD - POSSIBILIDADE - É ônus da inventariante administrar os bens do espólio com zelo para evitar que se percam, conforme prevê o art. 618, I, do Código de Processo Civil, múnus que justifica sua pretensão de investigar as contas bancárias do falecido na busca por numerário existente e que integraria o monte a ser partilhado - Em razão do interesse público na tramitação do inventário, bem como o sigilo sobre eventual saldo existente em conta bancária em nome do de cujus, é prudente a realização da pesquisa de bens através dos sistemas conveniados. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2307967-49.2023 .8.13.0000 1.0000 .23.230795-9/001, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 18/04/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA PELO RITO DE ARROLAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DE CUJUS PELO SISBAJUD QUE MERECE REFORMA. RITO SUMÁRIO DO ARROLAMENTO LIVREMENTE ESCOLHIDO PELOS HERDEIROS QUE DEVE SER CÉLERE, CABENDO AO INVENTARIANTE A INDICAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO (ART . 660, II DO CPC), MAS NÃO IMPEDE A PROVIDÊNCIA REQUERIDA. MERA PESQUISA PARA FINS DE ARROLAMENTO E PARTILHA. VIDA FINANCEIRA NÃO DIVULGADA ENTRE FAMILIARES. INFORMAÇÕES PROTEGIDAS PELO SIGILO BANCÁRIO . DIFICULDADE EVIDENTE DE ACESSO PELO ESPÓLIO E QUE JUSTIFICA A NECESSIDADE DA BUSCA SOLICITADA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00804132920228190000 2022002109624, Relator.: Des(a) . FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 02/02/2023, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar a realização de pesquisa SISBAJUD, a fim de verificar o saldo bancário deixado pelo falecido na data do óbito.
Julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.